Tribunal: TJES
Processo: 0007811-88.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0007811-88.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUBE DISTRIBUIDORA LTDA
APELADO: SKER INDUSTRIA QUIMICA LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

ARTIGO 485, INCISO III E
§ 1º
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

ABANDONO DE CAUSA
.
INTIMAÇÃO PESSOAL.

DES
ÍDIA DA EXEQUENTE PLENAMENTE CONFIGURADA.

SÚMULA N° 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RÉU REVEL.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

Nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o juízo não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, a parte quedar-se inerte.

2)
O artigo 485, § 6
o
, do Código de Processo Civil, estabelece que , oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

3
)
A súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça diz que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

4)
A súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretada em conjunto com o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de forma que a demanda somente poderá ser extinta por abandono se o réu assim requerer e se tiver oferecido peça defensiva.

5
)
Em caso de revelia e de cumprimento do disposto no artigo 485, inciso III e §1
o
, do Código de Processo Civil, pode o juiz extinguir o feito com base no abandono de causa, de ofício, quando o réu, embora citado, seja revel, afastando a aplicabilidade da súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Lube Distribuidora LTDA
em face da respeitável sentença (fl. 54) proferida pelo juízo da 3
a
Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – ES, que, nos autos de
ação cautelar de sustação de protesto
proposta pela ora apelante, reconheceu o abandono de causa e, assim, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento legal no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso (fls. 58/60), a instituição financeira requer a anulação da sentença e, consequentemente, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, sob o argumento de que:
(i)
a súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça determina que a extinção do processo, por abandono de causa pelo autor depende de requerimento do réu;
(ii)
no caso dos autos, o abandono foi decretado de ofício, e não por requerimento da parte contrária, o que viola o disposto no verbete sumular n° 240 do STJ e os princípios da cooperação, da economia processual e da triangularização processual; e
(iii)
embora a parte autora tenha sido intimada para promover o prosseguimento do feito, necessário esclarecer que a intimação se deu primeiro ao seu antigo advogado, que não adotou nenhuma medida, e depois, pessoalmente, na pessoa de sua antiga colaboradora, que recebeu a intimação e não a encaminhou para o setor responsável da empresa.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e, ato seguinte, passo ao exame do mérito.

A questão controvertida devolvida a este órgão julgador cinge-se em analisar se houve abandono de causa pela empresa autora, isto é, se restou configurada sua inércia para fins de aplicação do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

Pois bem. Sobre a matéria, destaco excertos do artigo 485 do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Por sua vez, a súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a
extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”. Com efeito, o verbete sumular em questão deve ser interpretado em conjunto com o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil transcrito acima, de forma que, nos casos em que o réu tenha apresentado contestação, a demanda somente poderá ser extinta quando este requerer expressamente nos autos.

De outra forma posta, o dispositivo legal transcrito prevê a hipótese de extinção do feito sem resolução de mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competirem, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e após ser intimado
pessoalmente
para impulsionar o feito, permanecer inerte. Entretanto, o referido pronunciamento depende de
expresso requerimento do réu
quando este tiver apresentado contestação.

No entanto, adianto que, no caso dos autos, não é possível aplicar a súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça como pretende o apelante. Explico.

Na hipótese, depois que a parte ré foi devidamente citada, o chefe de secretaria da 3
a
Vara Cível de Cariacica certificou que “
a requerida, devidamente citada, não apresentou defesa, não havendo em cartório petição a ser juntada aos autos”
(fl. 38).

Ao receber a referida certidão, em 10 de junho de 2015, o juízo de piso determinou a intimação da requerente para ciência e manifestação quanto ao ofício, “
requerendo o que lhe for de direito, no prazo de 5 (cinco) dias”
(fl. 39).
Em 03 de março de 2016, o chefe de secretaria certificou que “
decorrido o prazo fixado pelo juízo, o requerente não se manifestou nos autos”
(fl. 40). Na sequência, precisamente em 10 de agosto de 2017, a empresa autora peticionou nos autos tão somente para requerer a juntada de substabelecimento sem reservas de poderes (fls. 43/44).

O magistrado
a quo
determinou novamente a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado substabelecido à fl. 44, para cumprir com o despacho de fl. 39. No entanto, novamente a parte deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (certidão à fl. 47).

Em 05 de julho de 2021, o juízo de primeira instância determinou a intimação pessoal da requerente, na forma do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil. A carta de intimação regularmente entregue à empresa autora em 23 de agosto de 2021, no entanto, a parte autora limitou-se a juntar aos autos novo instrumento procuratório, sem em momento algum referir-se àquela determinação para requerer o que lhe fosse de direito exarada há 6 (seis) anos pelo juízo de origem.

Consequentemente, em 26 de maio de 2022, o magistrado
a quo
sentenciou o feito à fl. 54, reconhecendo o abandono da causa e, por consequência, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III e §1
o
, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 485, inciso III e §1
o
, do Código de Processo Civil, dado que tanto os advogados da apelante quanto ela pessoalmente foram regularmente intimados, mas optaram por permanecerem inertes por aproximadamente 6 (seis) anos, o que demonstra precisamente o desinteresse do autor no prosseguimento deste feito, somado ao fato de que o réu, embora devidamente citado, não apresentou contestação (réu revel), não assiste razão o apelante ao afirmar que seria necessário o requerimento expresso do réu para autorizar o magistrado a reconhecer a extinção do processo por abandono de causa.

Em outras palavras, em caso de revelia e de cumprimento do disposto no artigo 485, inciso III e §1
o
, do Código de Processo Civil, pode o juiz extinguir o feito com base no abandono de causa, de ofício, quando o réu, embora citado, seja revel, afastando a aplicabilidade da súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta colenda Quarta Câmara Cível:

(...) 3. Conforme decidido monocraticamente, in casu, afasta-se a aplicação da súmula 240 do STJ que estabelece que “a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”, pois o requerido não apresentou contestação, ficando revel” (TJES, Agravo Regimental, AP 35090063252, Rel.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2014, Data da Publicação: 31/07/2014).

2 – No que se refere à necessidade de requerimento do réu (súmula n° 240 do STJ), o STJ já decidiu que tal requisito deve ser dispensado quando se tratar de réu revel ou em caso de execução não embargada ou nas quais os embargos do devedor já foram rejeitados, por sentença transitada em julgado. (TJES, Agravo Ap, AP 38040023509, Rel.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2016, Data da Publicação: 06/12/2016).

Não fosse o bastante, a apelante apelante traz diversos princípios do Direito Processual Civil para justificar o prosseguimento da execução. Nessa esteira, assevera que o órgão jurisdicional deve sempre buscar o julgamento de mérito, evitando ao máximo a prolação de sentenças terminativas, razão pela qual não deve extinguir o presente feito, sobretudo em razão dos princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas.

Entretanto, muito embora o Código de Processo Civil consagre os princípios elencados nas razões recursais, sua aplicação não é suficiente, por si só, para afastar as consequências do abandono processual. É dizer, os princípios invocados pelo autor/apelante apelante não são idôneos a suprir a desídia do exequente. Tal negligência somente pode ser ilidida quando comprovada, por exemplo, a nulidade da intimação que antecedeu a extinção do processo, o que não ocorreu no caso em comento.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para
negar
-
lhe
provimento
, a fim de manter incólume a sentença objurgada.

No mais, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o preceito contido no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto não fixados na sentença objurgada.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.